Tribunal: TJDFT
Processo: 0722583-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SALDO NO MOMENTO DO SAQUE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento ajuizada em face de instituição financeira responsável pela administração de conta vinculada ao Pasep, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) constatar se há interesse recursal; e (ii) definir se a pretensão indenizatória está prescrita à luz do Tema 1.150 do STJ, especialmente quanto ao termo inicial do prazo decenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de interesse recursal também é rejeitada, porque o autor sucumbiu integralmente na demanda e há utilidade e necessidade no provimento pretendido.
4. O Tema 1.150 do STJ estabelece que a pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 e que o termo inicial corresponde ao momento em que o titular toma ciência inequívoca do dano.
5. A ciência inequívoca sobre o saldo da conta ocorre no momento do saque, conforme a teoria da actio nata, ainda que o titular não conheça detalhadamente a origem de eventual desfalque. Precedentes reiteram que o saque constitui marco temporal para início da contagem.
6. No caso, o saque foi realizado em 8/8/2011, e a ação foi ajuizada em setembro de 2024, após o decurso do prazo prescricional de dez anos. Impõe-se a manutenção do reconhecimento da prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A parte sucumbente possui interesse recursal quando a reforma da sentença pode lhe proporcionar resultado mais favorável. 2. O prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep tem como termo inicial a data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, caracterizada pelo saque dos valores.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; TJDFT, APC 0703888-63.2020.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 6/12/2023; TJDFT, APC 0710866-05.2024.8.07.0005, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29/5/2025.